Tribunal: TJMT
Processo: 1071646-96.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071646-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071646-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071646-96.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gilmar Pereira Rodrigues

Recorrida:
Rosivan Ramos da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autor contra sentença que extinguiu a reclamação sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por suposta litispendência. O recorrente pleiteia o afastamento da litispendência e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e a ação anteriormente ajuizada, de modo a justificar o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de litispendência ou coisa julgada exige identidade entre as ações quanto às partes, causa de pedir e pedido, nos termos do parágrafo segundo do artigo 337 do Código de Processo Civil.

4.

A diferença nos sujeitos do processo, bem como na causa de pedir e nos pedidos formulados, descaracteriza a existência de litispendência ou coisa julgada entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido afasta o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada.

2.

A extinção do processo por litispendência exige verificação concreta da reprodução da ação anterior, o que não ocorre quando os elementos identificadores das ações são distintos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigos 337, parágrafos primeiro, segundo e quarto, e 485, inciso V; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1040729-65.2023.8.11.0001, Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 22 de abril de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071646-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071646-96.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gilmar Pereira Rodrigues

Recorrida:
Rosivan Ramos da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gilmar Pereira Rodrigues.

Ação:
Reclamação.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 330576856)
:
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 330576858): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que não há identidade entre as ações.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071646-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071646-96.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gilmar Pereira Rodrigues

Recorrida:
Rosivan Ramos da Silva

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, diante da sentença que reconheceu a litispendência destes autos com o processo n.º
1000116-85.2025.8.11.0048
e
,
por essa razão, julgou extinto o feito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência e a possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

O artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

No caso em análise, não há identidade entre as ações que justifique o reconhecimento da litispendência ou coisa julgada. Vejamos:

1) Quanto às partes: na ação anterior, figurou como parte autora Rosivan Ramos da Silva, em face de Olírio de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues. Na presente demanda, por sua vez, Gilmar Pereira Rodrigues propõe a ação em face de Rosivan Ramos da Silva.

2) Quanto aos pedidos: na ação anterior, a causa de pedir consistia na tentativa de assegurar a posse à parte autora ou, alternativamente, na condenação dos requeridos ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas. Na presente demanda, a causa de pedir refere-se à cobrança de aluguéis pela utilização do imóvel, bem como à pretensão de indenização por danos morais.

Portanto, não há identidade de ações que justifique o reconhecimento da coisa julgada, pois os elementos identificadores das demandas são distintos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Neire das Graças Lúcio de Almeida contra sentença que extinguiu, de ofício, o cumprimento de sentença ajuizado nos autos da ação nº 1040729-65.2023.8.11.0001, sob o fundamento de identidade com a demanda anterior de nº 1045685-61.2022.8.11.0001, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e litispendência, além de aplicar multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. A recorrente sustenta a distinção entre os pedidos formulados nas duas ações, tanto em relação aos períodos pleiteados quanto à natureza das verbas cobradas, requerendo a anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações de nº 1040729-65.2023.8.11.0001 e nº 1045685-61.2022.8.11.0001, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada e litispendência; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a extinção, de ofício, do cumprimento de sentença fundado em suposta coisa julgada, sem a propositura de ação rescisória; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da conduta da parte autora no ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de coisa julgada ou litispendência exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A ação anterior limitou-se à cobrança do adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias nos exercícios de 2017 a 2021, enquanto a presente ação abrange o pagamento integral de 45 dias de férias e o respectivo adicional sobre os exercícios de 2018 a 2022, com base na LC/MT nº 50/1998, configurando objeto e fundamentos jurídicos distintos.

A autora excluiu, expressamente, os valores já demandados na ação anterior, conforme indicado na petição inicial e na planilha de cálculos, o que reforça a ausência de duplicidade de pedidos.

A sentença que originou o cumprimento já havia transitado em julgado, e a execução já havia sido iniciada, sendo inviável o reconhecimento de coisa julgada material por meio de decisão de ofício na fase executiva, devendo ser observada a via própria da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a intenção de induzir o juízo a erro ou a reiteração temerária de pedidos idênticos, o que não se verifica, uma vez que a autora atuou com transparência e lealdade processual, em conformidade com o art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de ofício do cumprimento de sentença por suposta coisa julgada somente é cabível quando presentes, cumulativamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre quando as ações versam sobre períodos distintos e fundamentos jurídicos autônomos.

A alegação de coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução deve ser veiculada por ação rescisória, sendo incabível a extinção de ofício na fase de cumprimento.

A multa por litigância de má-fé não se aplica quando a parte autora atua com boa-fé e lealdade processual, excluindo valores já cobrados em ação anterior e diferenciando os pedidos(...)

(N.U 1040729-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico não impõe ao requerido a obrigação de formular reconvenção ou pedido contraposto, sendo faculdade da parte escolher o momento e a via processual para exercer seu direito de ação. A exigência de que os recorrentes tivessem formulado pedido contraposto na ação anterior, como condição para o exercício do direito de ação na presente demanda, configura indevida restrição ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026